Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708344-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Contratos de Mútuo – Desconto em Conta e em Contracheque – Superendividamento – Mínimo Existencial – Valor Definido no Decreto 11.150/2022 - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem manifestou o seguinte entendimento, in verbis: “Verifica-se atendido o requisito da probabilidade do direito, eis que comprovada a retenção da integralidade dos valores depositados em conta-salário (ID 220208916). De outro lado, também atendido o requisito do risco. Conforme prova dos autos, a renda da Autora se encontra comprometida em sua totalidade, de maneira que a sobrevivência digna não parece viável com a manutenção do quadro. Finalmente, a medida se mostra reversível, pois os Requeridos poderão resgatar seus créditos pelos meios legais se rejeitada a pretensão. Em relação ao montante a ser disponibilizado à Autora, a preservação do mínimo existencial em situação de superendividamento deve observar o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto n. 11.150/2022. Diante disso, DEFIRO em parte a medida de urgência para limitar a cobrança dos contratos de modo a resguardar mensalmente à autora o importe de R$ 611,93 (seiscentos e onze reais e noventa e três centavos). Assim, considerando que o salário líquido da Autora é no importe de R$ 7.908,96 e as parcelas mensais são no valor de R$ 10.277,50, excluída a parcela do ITAÚ, ID 220208916, determino a redução das cobranças em 29% (vinte e nove por cento) das parcelas mensais indicadas ao ID 220208916. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 10 (dez) dias.” A recorrente, por seu turno, requer a concessão de antecipação de tutela, para liminar os descontos a 30% do seu salário líquido. Para tanto, defende a inaplicabilidade do Decreto 11.150/2022 ao caso concreto, por tratar-se de norma inconstitucional, na qual delimita-se um valor incompatível com a manutenção do mínimo existencial. Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Não havendo dúvidas de que todos os descontos realizados na conta bancária da parte autora não decorreram de ato impositivo de quem quer que seja, mas sim do pleno exercício de sua autonomia privada e da consectária liberdade de contratar, não há falar em malferimento à dignidade da pessoa humana nem em ilegalidade no âmbito dos contratos firmados com as instituições financeiras. Tampouco vislumbro fundamentos para a suposta inaplicabilidade do regulamento da Lei do Superendividamento (Decreto Federal n. 11.150/2022) ao caso concreto em razão da inconstitucionalidade da norma. Isso porque não existe qualquer provimento jurisdicional nesse sentido. A declaração de inconstitucionalidade de norma exige procedimento próprio, que foge à mera cognição sumária de uma liminar. Nesse contexto, entendo que a Decisão recorrida limitou-se a aplicar o regulamento federal ao caso concreto, sem qualquer aparência de ilegalidade. Trata-se de norma geral e atualmente vigente, apta, portanto, a regulamentar a situação de superendividamento da agravante. Nos termos do disposto no artigo 3o daquela norma infralegal, in verbis: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, publicado em 20/06/2023) Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator